Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1004545-84.2021.811.0000
Recorrente: ALEXANDRE N FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
Recorridos: DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 108466529) interposto por ALEXANDRE N FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 103046466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPARTILHAMENTO FORÇADO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE TERCEIRO – INVIABILIDADE – BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS – ÔNUS DO CREDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a busca por bens penhoráveis constitui ônus do credor é descabido determinar que terceiro apresente em juízo seus livros contábeis, informe se o executado integra o respectivo quadro societário e o valor ele aufere mensalmente. (RAI n° 1004545-84.2021.811.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/09/2021)”
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 106518976.
O recorrente alega em suas razões violação ao art. 833, § 2°, do CPC, ao argumento de possibilidade de penhora de salário do recorrido. Justifica que o pedido indeferido na origem foi no sentido de que a sociedade de advocacia exiba o seu contrato social a fim de se verificar se o agravado/recorrido integra ou não o seu quadro societário e para fins de comprovação da remuneração paga pela eventual prestação de serviços.
Recurso tempestivo (id. 109006458).
Preparado (id. 108664499).
Contrarrazões (id. 111656994).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Princípio da Dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Assim, se não há impugnação completa ou se a parte recorrente não a faz de forma específica, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal). A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF). 4. (Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 6. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 7. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. A CORTE DE ORIGEM CONSTATOU QUE O TERMO INICIAL AINDA NÃO OCORREU. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE DESPROVIDO. (...) 3. A respeito da reversão do bem ao patrimônio público, o acórdão recorrido constatou o decurso de mais de 35 anos sem o cumprimento do encargo fixado. Contudo, o Recurso Especial não combate de maneira específica e motivada esta fundamentação, suficiente à manutenção do acórdão, o que não atende ao princípio da dialeticidade. Aplicam-se ao caso, destarte, as Súmulas 283 e 284/STF. 4. Agravo Interno da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE desprovido.(AgInt no AREsp 863.866/SE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (grifei).
No caso versando, interposto o recurso de agravo de instrumento visando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pretensão de expedição de oficio à terceira pessoa (com vista a obtenção de informações à subsidiar pretensão futura para penhora de ativos), o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela possibilidade do pedido, mas desde que demonstrado que foram esgotados todos o s meios possíveis para localiza;ao de bens de devedor, o que não logrou demonstrar o recorrente.
Assim consignou-se no acórdão hostilizado:
“A pretensão dos agravantes é possível, mas desde que demonstrem ter esgotado todos os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de penhora e não há aqui qualquer elemento probatório nesse sentido (art. 373, inciso I, do CPC)0.
Eles dispõem de outros recursos para atingir seus objetivos sem colocar em risco a intimidade e os direitos personalíssimos de outrem.
Não se mostra legítimo e razoável coibir terceiro a apresentar seus livros contábeis, informar se o executado integra o respectivo quadro societário e o valor ele aufere mensalmente, se a busca por bens penhoráveis constitui ônus do credor.
Não tendo ficado claro aqui que os agravantes não têm mais condições de obter informações sobre os bens e ganhos do devedor, a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos se impõe” (grifei)
Ao recorrer de tal aresto, o recorrente alega violação aos art. 833, § 2°, do CPC, questão dissociada das razões de decidir contidas no acórdão hostilizado.
Assim, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, resta violado o princípio da dialeticidade, tornando, via de consequência, inadmissível o presente recurso, à vista do óbice das súmulas 283 e 284 do STF.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a exegese do art. 833, § 2°, do CPC não foi objeto de debate no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao mencionado dispositivos legal suscitado pelo recorrente não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste uma alguma eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 833, § 2°, do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Portanto, o recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça